Tribunal: TJES
Processo: 5001482-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001482-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO VILETI VIEIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. SAÚDE E RESPONSABILIDADES FAMILIARES. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Juízo criminal que manteve prisão preventiva decretada em ação penal por homicídio qualificado, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas, invocando condições pessoais favoráveis, apresentação espontânea, quadro depressivo e responsabilidades familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, por se apoiar em gravidade abstrata; (ii) estabelecer se condições pessoais, saúde e responsabilidades familiares autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade e indícios de autoria, além de periculum libertatis concretamente demonstrado, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A decisão impugnada indica fundamento concreto na garantia da ordem pública e na asseguração da aplicação da lei penal, a partir do modus operandi e da gravidade concreta do fato imputado.

5. A imputação descreve disparos de arma de fogo em via pública, em plena luz do dia, circunstância apta a evidenciar risco atual decorrente da liberdade do acusado.

6. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando as circunstâncias do caso concreto revelam insuficiência para conter o risco indicado pelos vetores do art. 282, II e § 6º, do CPP, conforme precedentes citados.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção.

8. Não se demonstram elementos, de plano, de impossibilidade de tratamento no sistema prisional nem imprescindibilidade absoluta do custodiado para cuidados familiares insubstituíveis.

9. Inexiste flagrante ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da segregação, com a ação penal em curso regular e audiência de instrução e julgamento já designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva mantém-se quando a decisão indica, com base em elementos do caso, risco concreto à ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis, saúde e responsabilidades familiares não revogam a custódia preventiva sem demonstração concreta de inadequação do cárcere ou de imprescindibilidade insubstituível, nem impõem, por si, cautelares do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II e § 6º, 312, 313 e 316, parágrafo único; CP, art. 121, § 2º, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 878.205/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.05.2023; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001482-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO VILETI VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERTO VILETI VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Penal nº 5047420-35.2025.8.08.0035.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, aduzindo que a decisão se baseia em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem apontar fatos concretos que justifiquem a medida extrema.

Argumenta, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além de ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial.

Por fim, ressalta que o acusado sofre de depressão e é o único cuidador de seus genitores, sendo seu pai portador de Alzheimer, razão pela qual pugna pela concessão da liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 18050287.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18136430, pela
denegação
da ordem.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam:
(a)
indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de
(b)
garantia da ordem pública;
(c)
garantia da ordem econômica;
(d)
por conveniência da instrução criminal; ou
(e)
para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem.

Compulsando a decisão proferida pelo Juízo de origem, verifico que a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente alicerçada na garantia da ordem pública e na asseguração da aplicação da lei penal, notadamente diante do
modus operandi
e da
gravidade concreta
do crime imputado ao paciente.

Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 121, §2º, II e III, do Código Penal.

De acordo com a denúncia (ID 84154677 dos autos originários), o paciente, agindo de forma livre e consciente, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo – Pistola Taurus, calibre .380 ACP (auto de apreensão a fls. 15 do ID 84036706), que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar – em Samuel Couto Dias, causando as lesões descritas no laudo de fls. 54 do ID 84036706, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. Extrai-se, ainda, que os disparos foram efetuados em via pública, em plena luz do dia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito demonstra risco para a ordem pública. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva.
3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A
custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA) - destaquei

No que tange ao quadro de saúde do paciente e às suas responsabilidades familiares, observo que não foram coligidos aos autos elementos que demonstrem, de plano, a impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional ou a imprescindibilidade absoluta do paciente para os cuidados de seus pais que não possa ser suprida por outros familiares ou assistência especializada (AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/05/2023).

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.”(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INDÍCIOS DE COAUTORIA. 1. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a extrema periculosidade da organização criminosa em causa, que atua com extrema violência na região. 2. A necessidade da prisão cautelar para assegurar a instrução criminal foi corroborada por evidências de ameaça a uma magistrada da comarca por membros do grupo criminoso. 3. A custódia cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando o risco concreto de fuga do recorrente com o apoio dos demais integrantes da vasta organização criminosa. 4.
As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando esta está devidamente fundamentada.
5. A alegação de ausência de indícios suficientes de participação do recorrente na organização criminosa não foi demonstrada de forma categórica, uma vez que a petição inicial não foi acompanhada de cópia integral dos autos do procedimento investigatório e das medidas cautelares. [...]

(RHC n. 226.402/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) - destaquei

Diante disso, inexistindo ilegalidade evidente que autorize a suspensão dos efeitos da decisão combatida, e considerando que a instrução do feito na origem segue curso regular, com audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 24/03/2026, a manutenção da custódia revela-se, por ora, medida prudente.

Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, subsistindo indícios de autoria e a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.